Tribunal: TJDFT
Processo: 0716976-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PORNOGRAFIA INFANTIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor do investigado, que teve a prisão temporária prorrogada por mais 30 dias pelo Juízo da Vara de Violência e Familiar contra a Criança e o Adolescente. O paciente foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico envolvendo crianças, além de armazenamento e compartilhamento de conteúdo pedopornográfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a prorrogação da prisão temporária do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária possui finalidade investigativa e consiste em medida assecuratória da eficácia na coleta de elementos de informação na fase policial.
4. A medida é regulada pela Lei n. 7.960/1989, cujo artigo 1o disciplina que caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, ou quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado em determinados crimes, como estupro.
5. No julgamento das ADI 4109/DF e ADI 3360/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a prisão temporária exige o cumprimento de requisitos cumulativos e apurados concretamente.
6. No caso em exame, sobejam dos autos tais requisitos, demonstrando que a medida se mostra imprescindível para preservação da prova.
7. O paciente está sendo investigado pela possível prática do crime de estupro de vulnerável contra sua afilhada, além dos crimes tipificados nos arts. 240, caput; 241-B, caput e 241-A, caput, todos da Lei no 8.069/1990.
8. As perícias realizadas nos aparelhos de celular apreendidos com o paciente aguardam o respectivo laudo, e ainda pende a oitiva dos familiares da suposta vítima e testemunhas.
9. A soltura do paciente neste momento pode comprometer a lisura da prova oral e esvaziar o objeto das demais diligências ainda pendentes.
10. Há possibilidade de existir mais um aparelho de celular utilizado pelo paciente, mencionado por seu ex-companheiro, autor da denúncia, e que não foi encontrado na busca e apreensão realizada em sua residência.
11. O ato coator apresenta motivação idônea e elementos concretos para indicar a necessidade da prorrogação da medida.
IV. DISPOSITIVO
12. Ordem denegada.